Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de conflito de competência figurando como suscitante o JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE SAMAMBAIA-DF e suscitado o JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA. Eis os termos da suscitação: “Trata-se de processo de conhecimento ajuizado por ELIZABETE MARTINS FERREIRA AZEVEDO, em desfavor de BANCO ITAU UNIBANCO S.A, em que a parte autora requer a declaração de abusividade das cláusulas contratuais dos contratos de empréstimo consignados, os quais preveem desconto superior ao permitido sobre a remuneração. Contudo, o r. Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF identificou a existência de processo anterior, autos de no 0703921-24.2023.8.07.0009, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, que tramitou perante este Juízo, o qual foi extinto sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485 do CPC. Desse modo, com fundamento no art. 286, II do CPC, o referido Juízo reconheceu sua incompetência para julgar e processar a demanda, e declinou da competência para este Juízo, sob o argumento de que esta demanda se trata de reiteração daquela que tramitou perante esta Vara Cível, sob o número 0703921-24.2023.8.07.0009. É o relato do necessário. Decido. Em que pese o entendimento do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF, devo discordar, visto que o dispositivo citado – art. 286, II, do CPC – é inaplicável no presente caso, uma vez que o aludido dispositivo legal faz referência à prevenção de juízes da mesma competência, e não de órgãos jurisdicionais distintos. Com efeito, o ajuizamento de nova demanda perante Juizado Especial não resulta em violação ao princípio do juiz natural, pois, embora ambos os juízos possuam competência para o processamento e julgamento da ação, o demandante possui a faculdade de eleger em qual juízo a sua ação tramitará, sobretudo porque os Juizados Especiais possuem rito sumaríssimo, pautado na oralidade, na informalidade e na celeridade, fatores mais atrativos para o autor. Vale observar que os Juizados Especiais possuem limitação de alçada nas causas de sua competência, havendo ainda facultatividade na opção formulada pela parte de fazer uso do microssistema referido ou não, desde que atendidos os limites objetivos de valor e complexidade da demanda exigidos para litigar nos juízos abarcados pela Lei n.o 9.099/95. Neste sentido, inclusive, é a posição dominante do e. TJDFT. [...] Portanto, sendo inaplicável o disposto no art. 286, II, do CPC no caso em espécie, e tendo a parte autora optado pela processamento do feito no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, não há que se falar em violação ao princípio do juiz natural, razão pela a questão deve ser dirimida mediante conflito de competência. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA desta 1a Vara Cível de Samambaia para processar e julgar o feito, SUSCITANDO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em desfavor da 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF.” É a suma da controvérsia. Recebo o conflito e determino seu regular processamento. Dispenso as informações uma vez que as decisões dos Juízos estão devidamente fundamentadas. Tratando-se de hipótese de órgãos jurisdicionais distintos, designo o Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF para apreciar e decidir as medidas urgentes. Oportunamente, ouça-se o Ministério Público. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 15 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator